Tribunal: STF
Processo: ARE 1590683
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DIGITAL PRODUZIDA. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

      I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal..

    2. O recorrente busca a admissão do recurso extraordinário, contestando a insuficiência da fundamentação sobre a repercussão geral e a aplicação de óbices processuais.

    II. Questão em discussão

    3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário foi suficiente; (ii) saber se a análise do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas, atraindo a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal; (iii) saber se houve violação do art. 93, IX, da Constituição Federal; e (iv) saber se a alegação de ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura ofensa direta à Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    4. A parte recorrente não apresentou, na petição do recurso extraordinário, fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

    5. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente do Supremo Tribunal Federal são insuficientes para o atendimento do pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. A deficiência na preliminar de repercussão geral não pode ser suprida em agravo interno, devido à preclusão consumativa.

    6. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Não houve violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão foi devidamente fundamentada, enfrentando as causas de pedir capazes de influenciar o resultado da demanda.

    7. A revisão das premissas adotadas pela Corte de origem e o reexame de fatos e provas são inviáveis em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    8. A verificação de suposta ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando exige a interpretação de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta à Constituição Federal, não atendendo à exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, e não possui repercussão geral.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo interno conhecido e não provido.